Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712389-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO REU: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E S P A C H O Oportunizo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para exercendo o contraditório, mediante réplica, manifestarem-se acerca da contestação e documentos de ID 35998357 e seguintes. Em seguida, após a apresentação da réplica ou a certificação do decurso do prazo in albis, intimem-se ambas as partes para que especifiquem as provas que pretende produzir. Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora